Tribunal: TJES
Processo: 0021378-10.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por F1 Transporte Ltda. ME contra sentença que, em ação de obrigação de fazer movida contra o Banco Santander Brasil S/A, determinou a exibição do contrato nº 000000000002510170 e a quitação anual respectiva. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca, condenando o Banco a 70% das custas e honorários, e a apelante a 30%. A apelação visa à exclusão da sucumbência recíproca e à fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve sucumbência recíproca entre as partes e (ii) se é cabível a fixação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem de exibição do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucumbência recíproca se configura quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pleitos, sendo aplicável a regra do art. 86, caput, do CPC/2015, que determina a repartição proporcional das custas e honorários entre os litigantes.

A existência de relação jurídica entre as partes e a não exibição do contrato correto pelo Banco apelado justificam a aplicação de medidas coercitivas. Nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, o juiz pode adotar multa diária para compelir o cumprimento da obrigação de exibir o documento.

Considerando a resistência do Banco apelado em exibir o contrato correto, é cabível a fixação de multa diária, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1000), para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A sucumbência recíproca se caracteriza quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pedidos, impondo-se a repartição proporcional das custas e honorários conforme o art. 86, caput, do CPC/2015.

É cabível a fixação de multa diária, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, para assegurar o cumprimento da ordem de exibição de documentos, diante da recusa injustificada da parte requerida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 86, caput, 400, parágrafo único; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.936.051/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.12.2022; STJ, REsp nº 1.763.462/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.06.2021 (Tema 1000).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021378-10.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: F1 TRANSPORTES LTDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por F1 Transporte Ltda. ME contra sentença que, em ação de obrigação de fazer movida contra o Banco Santander Brasil S/A, determinou a exibição do contrato nº 000000000002510170 e a quitação anual respectiva. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca, condenando o Banco a 70% das custas e honorários, e a apelante a 30%. A apelação visa à exclusão da sucumbência recíproca e à fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve sucumbência recíproca entre as partes e (ii) se é cabível a fixação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem de exibição do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucumbência recíproca se configura quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pleitos, sendo aplicável a regra do art. 86, caput, do CPC/2015, que determina a repartição proporcional das custas e honorários entre os litigantes.

A existência de relação jurídica entre as partes e a não exibição do contrato correto pelo Banco apelado justificam a aplicação de medidas coercitivas. Nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, o juiz pode adotar multa diária para compelir o cumprimento da obrigação de exibir o documento.

Considerando a resistência do Banco apelado em exibir o contrato correto, é cabível a fixação de multa diária, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1000), para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A sucumbência recíproca se caracteriza quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pedidos, impondo-se a repartição proporcional das custas e honorários conforme o art. 86, caput, do CPC/2015.

É cabível a fixação de multa diária, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, para assegurar o cumprimento da ordem de exibição de documentos, diante da recusa injustificada da parte requerida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 86, caput, 400, parágrafo único; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.936.051/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.12.2022; STJ, REsp nº 1.763.462/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.06.2021 (Tema 1000).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
F1 TRANSPORTE LTDA. ME
contra a sentença de fls. 153/155
,
proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de
B
ANCO SANTANDER
B
RASIL S/A,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a medida liminar deferida e determinar que o Banco apelado proceda a exibição do contrato nº 000000000002510170, bem como a declaração de quitação anual respectiva. Nesses termos, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cabendo ao ora apelado o pagamento de 70% da condenação e à apelante os 30% remanescentes.

Em suas razões de fls. 166/182 sustenta a apelante ter sucumbido de parte mínima do pedido, pois apenas o pedido de condenação em danos morais foi julgado improcedente. Aduz, ainda, que deve ser fixada multa para o descumprimento da obrigação reconhecida.

Contrarrazões às fls. 186/192-v, com arguição preliminar de ausência de dialeticidade recursal e perda do objeto em razão da apresentação do documento junto com a contestação. No mérito, pede o desprovimento do apelo interposto.

Antes de adentrar nas razões recursais, passo a analisar as questões preliminares suscitadas pelo Banco apelante.

- P
RELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O Banco
apelad
o
arguiu a
ofensa à dialeticidade por entender que o apelo interposto
não impugna especificamente os fundamentos da sentença. Por tal razão entende que o apelo é inadmissível, conforme os ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC/15.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o rec
orrente
tem
que
combater a decisão jurisdicional naquilo que
e
la o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

N
esta
perspectiva doutrinária
, entend
e-se
que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo
do
apelante com a sentença
recorrida
, haja vista que busca
a sua
reforma para que seja reconhecida

a
ausência de
sucumbência recíproca entre as partes, bem como a fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação reconhecida
.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO
–
AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma da sentença apelada.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar
de ausência de dialeticidade recursa
l

arguida
pel
a

recorrid
a
.

É como voto.

-
P
RELIMINAR:
PERDA DO OBJETO

Sustenta o apelante que a presente demanda perdeu o seu objeto, quando foi apresentado em juízo, junto com a contestação, dos documentos pretendidos.

Conforme consignou a sentença apelada, a instituição financeira recorrida acostou aos autos uma cédula de crédito bancário – financiamento diversa daquela que a ora apelante pretendia a exibição (fl. 75-v).

Além disso, verificou-se que a cobrança foi emitida pelo Banco em 27/10/2011 (fl. 24), enquanto o contrato acostado aos autos data de 28/03/2013.

Por conseguinte, a juntada dos documentos por parte da instituição financeira não atendeu nem a determinação judicial e tampouco a pretensão da ora apelante, que continuou sem acesso ao instrumento contratual pretendido.

Desse modo, não há que se falar em perda do objeto da demanda, uma vez que não foi cumprida a determinação judicial com a apresentação correta do contrato com a parte apelante.

Por conseguinte, rejeito a preliminar suscitada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Conforme relatado,
a questão discutida nos presentes autos diz respeito a redistribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que a apelante argumenta não ter havido a sucumbência recíproca. Além disso, argumenta a recorrente que deve haver a fixação de multa diária para o descumprimento da obrigação reconhecida.

Verifica-se que a ora apelante ajuizou a presente ação de obrigação de fazer pretendendo, além da juntada do contrato firmado com o Banco apelado, a apresentação de declaração anual de quitação de débitos do referido contrato e o arbitramento de danos morais.

Todavia, somente os pleitos de apresentação do contrato firmado e da declaração de quitação foram procedentes, tendo o juízo de origem rejeitado o pedido de condenação em danos morais, o que denota vantagem para ambas as partes e, consequentemente, a configuração da sucumbência recíproca.

Desse modo, mostra-se indevida a pretensão de condenação apenas do Banco apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sendo correta a aplicação do art. 86,

caput,

do CPC/15, que dispõe:
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
.

Nesse sentido, o c. STJ já decidiu que
“A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022).
No mesmo sentido
: AgInt no REsp n. 1.982.603/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022; AgInt no REsp n. 1.794.823/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.

Com efeito, sendo ambas as partes vencedoras e vencidas, ainda que em proporções distintas, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca.

E, para corroborar, segue o entendimento deste eg. Tribunal Estadual:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 86, CAPUT, DO CPC/2015 – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, ATRIBUINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES. 1) Somente dois pedidos foram formulados pelo condomínio requerente – restituição de valores cobrados indevidamente e indenização por dano moral – sendo julgado parcialmente procedente o primeiro, e improcedente o segundo, com a condenação exclusiva da CESAN ao pagamento da verba honorária arbitrada.
2) Descabe desprezar, para fins de dimensionamento da sucumbência, o pedido menos relevante (indenização por dano moral) cuja improcedência foi mantida, daí porque deve não incide o parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, e sim, seu caput, segundo o qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 3) Não tem razão a embargante ao postular a repartição, em idêntica proporção, dos ônus sucumbenciais, porquanto caracterizada a sucumbência recíproca, mas não proporcional, razão pela qual condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 70% pela requerida/embargante e 30% pelo autor/embargado.
4) Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com a atribuição de efeitos infringentes. (TJES. ED na Apelação: 0006819-27.2019.8.08.0021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrada: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 19/03/24).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 82, § 2º, 85 e 86, CPC, a Sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas antecipadas e os honorários de advogado, distribuindo-se os encargos financeiros da sucumbência proporcionalmente entre os litigantes, na hipótese em que ambos se afiguram, reciprocamente, vencedores e vencidos. 2. O art. 86, §1º, do Código de Processo Civil (CPC), prevê que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
3. Conquanto o Autor/Apelado tenha decaído dos pedidos de restituição do valor da comissão de corretagem e da indenização por danos morais, logrou êxito na rescisão contratual, ocorrendo, a meu ver, a sucumbência recíproca (artigo 86, do CPC – “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”).
4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível: 0025693-91.2014.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: Arthur José Neiva de Almeida, Data: 30/11/2022).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. MORA DA OUTORGANTE CARACTERIZADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA CONDENAR OS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA . REDISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 86, CAPUT., DO CPC. APLICAÇÃO. 1. É inaplicável o princípio da causalidade para condenar os Autores nas verbas de sucumbência, quando, embora a mesma não tenha constituído formalmente a Requerida em mora, por notificação judicial ou extrajudicial, o conjunto probatório dos autos revela que a Requerida permaneceu em mora por cerca de 22 anos, e somente providenciou a outorga da escritura pública, após a citação e intimação da decisão que deferiu a tutela de urgência na presente ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos.
2. Resta caracterizada a sucumbência recíproca quando os Autores formulam 2 (dois) pedidos cumulados e apenas 1 (um) dos pedidos é julgado procedente. 3. Configurada a sucumbência recíproca, devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência, na forma do artigo 86, caput, do CPC.
4. Recurso provido. (TJES. Apelação Cível: 0000817-75.2018.8.08.0021, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: Rodrigo Ferreira Miranda, Data: 11/04/2023).

Por conseguinte, não merece reforma a sentença, neste ponto.

No tocante a imposição de multa pelo descumprimento da obrigação de exibir o documento determinado pela sentença, dispõe o parágrafo único do art. 400 do CPC/15, ao tratar do deferimento de exibição de documento ou coisa que
“Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”.

Sobre o tema, destaca-se recente julgado do c. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1000), no qual foi fixada a Tese Jurídica sobre possibilidade da incidência de multa para a determinação de exibição de documentos, seja ela incidental ou autônoma,
in verbis:

“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”
(REsp n. 1.763.462/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Nesses termos, tem-se a inconteste existência de relação jurídica contratual entre as partes, conforme reconhecido pela sentença apelada, e, além disso, frustrada tanto a determinação de exibição do contrato por meio de decisão liminar, quanto pela sentença apelada, uma vez que a instituição financeira apelada juntou aos autos instrumento contratual diverso do pactuado com o apelante.

Assim, é incontroversa a recalcitrância da instituição financeira apelada, pois mesmo diante do deferimento liminar da exibição do contrato firmado com a apelante e da sentença proferida nos autos, até o presente momento a determinação judicial não foi cumprida a contento.

Logo, embora não tenha sido deferida outra medida coercitiva, dada resistência injustificada da instituição financeira, o cenário que se apresenta é favorável à aplicação da medida coercitiva pretendida, consistente na aplicação da multa diária para compelir o Banco apelado a cumprir determinação judicial, nos termos firmados pelo precedente vinculante do STJ.

Para corroborar,

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA. ENTENDIMENTO STJ. RESP 1763462/MG. POSSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 400 DO CPC. VALOR NÃO EXORBITANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. - O STJ no REsp 1763462/MG fixou a seguinte tese: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurado mediante contraditório prévio (art. 398, CPC), poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/15.” - Na hipótese, inconteste a existência da relação jurídica contratual, conforme atestado em sentença, além disso, na hipótese, foi frustrada a determinação de busca e apreensão, logo, possível à aplicação da medida coercitiva, consistente na cominação de multa, nos termos firmados pela tese do STJ. -
O CPC, em seu art. 400, parágrafo único, permite que o magistrado empregue qualquer medida “indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória” para a satisfação da ordem de exibição - A multa diária funciona como instrumento a compelir o devedor a cumprir sua obrigação e já tem limitação na sua própria natureza, isto é, basta que o réu cumpra a obrigação - A multa por descumprimento de ordem judicial deve ser relevante a ponto de desestimular a reiteração da prática lesiva por parte do apenado.
(TJ-MG - AI: 10000190911321001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis/13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
1. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. O enunciado sumular nº 372 do STJ, editado na égide do CPC/1973, foi superado com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, de forma que passou-se a permitir, de acordo com o parágrafo único do art. 400, a fixação de multa de natureza coercitiva na ação de exibição de documentos.
2. VALOR DA ASTREINTE MANTIDO. Tem-se por observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não apresentar excessividade e não ser capaz de causar enriquecimento ilícito ao autor, a multa diária aplicada em R$ 200,00 e limitada a R$ 20.000,00. 3. PRAZO PARA APRESENTAR OS DOCUMENTOS. O prazo para cumprimento da obrigação de apresentar documentos fixado em 30 dias é mais do que suficiente para a instituição financeira apresentar a cópia dos contratos postulados na exordial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5548327-96.2022.8.09.0174, Relator: Desembargador Itamar De Lima, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2023).

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRAZO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA PELO C. STJ. (TEMA N. 1.000). DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. VALOR DA MULTA. PROPORCIONAL. ART. 499 DO CPC. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal gira em torno da fixação de multa diária cominada em sentença proferida em ação de exibição de documentos ajuizada na vigência do CPC/2015. 2. No julgamento do REsp n. 1.763.462/MG (Tema n. 1.000) pelo rito dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.
3. No caso concreto, a apelante expressamente afirmou não ser possível exibir o contrato de prestação de serviços telefônicos, tal como determinado na sentença, sem que tenha apresentado justificativa plausível para a não localização do documento. As alegações do apelo não encontram base fática, considerando que a apelante é operadora de telefonia de grande porte e notoriamente dispõe de acervo de informações, sendo possível localizar o documento mediante dados simples, tais como nome ou CPF da parte. 4. Diante dessas circunstâncias, que configuram recusa ilegítima expressa, é possível antever que outras medidas não serão capazes de compelir a apelante a apresentar o contrato de serviços de telefonia. Portanto, a multa diária aplicada está em conformidade com a tese firmada pelo c. STJ, de sorte que deve ser mantida, sob pena de ineficácia prática do comando emitido pelo Juízo.
5. A multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais) não é excessivamente onerosa, por ser proporcional à obrigação imposta e módica em relação à capacidade financeira da apelante, sem que isso configure enriquecimento sem causa da apelada. Precedentes. 6. Nos termos do art. 499 do CPC, a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Como não houve pedido da parte autora nem foi constatada a impossibilidade de concretização da tutela, é inviável a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07248394420218070001 1667503, Relator: Sandra Reves, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/03/2023).

Em relação ao valor da multa a ser arbitrada deve-se considerar que “
o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado,
não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado
[...].
(AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022)
.

Além disso, não se pode olvidar
que
as
astreintes
não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Deste modo, arbitro multa diária de R$
1.
0
00,00 (
mil
reais),
limitada ao valor de R$
30
.000,00 (
trinta

mil reais)
para o caso de descumprimento da obrigação reconhecida pela sentença
, o que se mostra adequado
e proporcional, diante das circunstâncias
d
o caso concreto.

D
estarte, merece reforma a sentença, neste ponto.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto para determinar
a
exibição do contrato firmado entre as partes,
no prazo de 15 dias,
a contar do presente julgamento,
sob pena de
incidência de multa diária de
1.0
00,00 (
mil
reais),
limitada ao valor de R$
30
.000,00 (
trinta

mil reais)
.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, em razão do parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para determinar
a
exibição do contrato firmado entre as partes,
no prazo de 15 dias,
a contar do presente julgamento,
sob pena de
incidência de multa diária de
1.0
00,00 (
mil
reais),
limitada ao valor de R$
30
.000,00 (
trinta

mil reais)
.